Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Processo civil. Ação de ressarcimento. Tutela de urgência. Contrato de investimento em moeda estrangeira. Mercado forex. Constrição. Valores. Tutela recursal. Requisitos presentes.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica havida entre os litigantes restou demonstrada pelos documentos juntados na primeira instância, os quais fazem prova das alegações içadas nesta seara recursal, a teor do disposto no art. 371 do CPC.
4. O acervo probatório acostado no processo originário indica a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo como objeto a prestação de serviços de consultoria financeira, cuja ilação acerca do inadimplemento dos agravados é reforçada pelo fato de que estão sendo investigados por suposto esquema de estelionato, constando, ainda, multiplicidade de ações tendo como fatos as questões delineadas na inicial.
5. Presente a aparência do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo principal, necessária a determinação de constrição de valores.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: "1. Presente a aparência do direito de forma suficiente a fundamentar a constrição judicial de valores em contas pertencentes aos agravados. 2. Determinado o bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas bancárias pertencentes aos agravados, até o limite do débito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 371.